Tribunal: TJDFT
Processo: 0003277-23.2012.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por lesão corporal nos termos do art. 129, § 9o, do Código Penal c/c arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, fixando-lhe pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena por 2 (dois) anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena concretamente aplicada na sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício por se tratar de matéria de ordem pública, conforme previsão do art. 107, IV, c/c os arts. 109, 110 e 117, I e IV, todos do Código Penal.

4. Se, no caso concreto, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, descontado o período de suspensão processual, supera o prazo de 3 (três) anos previsto no art. 109, VI, do Código Penal, considerando a fixação de pena em 3 (três) meses de detenção e a ausência de recurso do Ministério Público, deve ser reconhecida, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

5. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa, impõe-se a extinção da punibilidade, restando prejudicado o exame do mérito do recurso de apelação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 109, VI; 110; 117, I e IV; CPP, art. 366; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 146; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.03.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.854.632/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 20.09.2022.